Tribunal: TJDFT
Processo: 0714921-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVERSA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I).
2. A desconsideração da personalidade jurídica depende da comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, consubstanciado por meio do abuso dos sócios ao valerem-se indevidamente da proteção advinda com a personificação, o que não pode ser extraído do contexto fático-probatório que instrui o cumprimento de sentença (CC, art. 50).
3. Incumbe à parte interessada o ônus de apresentar elementos probatórios idôneos que justifiquem o reconhecimento do instituto. A inversão do ônus da prova não serve para devassar as contas ou a atuação da pessoa jurídica no mercado, sobretudo, quando não há elementos mínimos para permitir a aplicação da medida processual.
4. A utilização de plano de saúde empresarial não configura confusão patrimonial exigida pela legislação civil. É, no máximo, uma questão que deve ser resolvida pelo próprio plano de saúde. O fato de o sócio ter sido avalista em empréstimo da sua empresa também não caracteriza desvio de finalidade ou confusão patrimonial, pois apenas optou por responder pessoalmente por aquele negócio jurídico.
5. Recurso conhecido e não provido.